Tribunal: STF
Processo: ARE 1058916
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução Fiscal. Prescrição. Súmula 106/STJ. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da não ocorrência da prescrição dos créditos tributários exequendos, ante a aplicabilidade, no caso em tela, do enunciado Súmula 106 do STJ, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Desse modo, a afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.